Tribunal: STF
Processo: AI 764807
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   PIS. LC N. 7/70. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a quo 
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais 
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de 
   legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição 
   do Brasil.
3.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.